Tribunal: TJSP
Processo: 1016426-61.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Inconformismo das partes. Descabimento. Legitimidade passiva da Unimed de São José dos Campos. A jurisprudência desta Corte Paulista tem se firmado no sentido de que as pessoas jurídicas pertencentes à Unimed constituem o mesmo grupo econômico, não se podendo exigir que o

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Inconformismo das partes. Descabimento. Legitimidade passiva da Unimed de São José dos Campos. A jurisprudência desta Corte Paulista tem se firmado no sentido de que as pessoas jurídicas pertencentes à Unimed constituem o mesmo grupo econômico, não se podendo exigir que o consumidor faça diferenciação entre elas. Aplicabilidade do CDC. Medicamento de uso domiciliar receitado por médico especialista, em razão de quadro de doença grave, que poderia ocasionar a morte do feto e/ou da paciente. Recusa da ré embasada na cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar e no argumento de ausência de previsão no rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS. Cobertura devida, em caráter excepcional. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recursos improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000785614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1016426-61.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes/apelados UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA
CENTRAL, é apelada/apelante JULIA RIBEIRO DIOGENES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n°:
1016426-61.2018.8.26.0577
Apelante (s):
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central /
Unimed de São Jose dos Campos Cooperativa de
Trabalho Medico / Julia Ribeiro Diogenes
Apelado (s):
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central /
Unimed de São Jose dos Campos Cooperativa de
Trabalho Medico / Julia Ribeiro Diogenes
Comarca:
São José dos Campos - 4a Vara Cível
1a Instância:
1016426-61.2018.8.26.0577
Juiz:
Heitor Febeliano dos Santos Costa
Voto no
24428
EMENTA. Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação
de fazer c.c. indenização por danos morais julgada
parcialmente procedente. Inconformismo das partes.
Descabimento. Legitimidade passiva da Unimed de São
José dos Campos. A jurisprudência desta Corte Paulista
tem se firmado no sentido de que as pessoas jurídicas
pertencentes à Unimed constituem o mesmo grupo
econômico, não se podendo exigir que o consumidor faça
diferenciação
entre
elas.
Aplicabilidade
do
CDC.
Medicamento de uso domiciliar receitado por médico
especialista, em razão de quadro de doença grave, que
poderia ocasionar a morte do feto e/ou da paciente. Recusa
da ré embasada na cláusula contratual que exclui a
cobertura de medicamentos de uso domiciliar e no
argumento de ausência de previsão no rol de procedimentos
de cobertura obrigatória da ANS. Cobertura devida, em
caráter excepcional. Dano moral não configurado. Sentença
mantida. Recursos improvido.
Apelações interpostas contra a sentença de fls.
341/349, cujo relatório se adota, que jugou parcialmente procedente a
ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais movida por
Julia Ribeiro Diogenes em face Central Nacional Unimed - Cooperativa
Central / Unimed de São Jose dos Campos Cooperativa de Trabalho
Medico, para o fim de condenar as rés a fornecerem à autora o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
medicamento Clexane 40mg, a ser aplicado 01 ampola todos os dias até o
final da gestação, sob pena de multa diária.
Apelam ambas as partes pugnando pela reforma da
sentença, pelas razões de fls. 352/380 (Central Nacional Unimed),
392/397 (autora) e 398/419 (Unimed de São José dos Campos).
Recursos tempestivos e respondidos pela corré
Unimed São José dos Campos (fls. 428/444 e pela autora (fls. 445/449).
É o relatório.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva da
corré Unimed de São José dos Campos, ficando rejeitada a alegação
preliminar.
Este
Tribunal
vem
reiteradamente
firmando
jurisprudência no sentido de que as pessoas jurídicas pertencentes à
Unimed constituem um mesmo grupo econômico, não se podendo exigir
que o consumidor faça diferenciação entre elas, entendimento
compartilhado por este Relator.
Confiram-se os julgados:
Agravo
de
Instrumento
no
2247541-55.2016.8.26.0000 - Agravo de Instrumento.
Plano de saúde. Antecipação de tutela. Decisão que
determina o fornecimento de medicamento à conveniada.
Irresignação da Unimed de Barretos. Tese de que é parte
ilegítima para responder à ação, já que o contrato de
prestação de serviços foi celebrado entre a consumidora e a
Unimed Nordeste Paulista. Desacolhimento. Cooperativas
interligadas e que integram o mesmo conglomerado
econômico, atuando de modo integrado por meio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
intercâmbios entre as unidades. Regionalização pelo
desempenho das atividades. Irrelevância. Entidade única.
Amplo atendimento em rede demonstrada em propagandas
publicitárias. Teoria da aparência. Aplicabilidade do CDC.
Responsabilidade
solidária.
Precedentes.
Agravo
desprovido. (Relator(a): RÔMOLO RUSSO; Comarca:
Barretos; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 22/03/2017; Data de
registro: 22/03/2017 - grifei)
Apelação no 1084738-70.2015.8.26.0100 - Plano de
saúde. UNIMED. Recusa do plano de saúde em custear o
tratamento oncológico do agravante no Hospital Nove de
Julho. Preliminares. Ilegitimidade passiva da Unimed
FESP não caracterizada. Unimeds que atuam de modo
integrado por meio de intercâmbios entre as unidades,
formando um único grupo econômico. Solidariedade
reconhecida. Cerceamento de defesa não configurado.
Conjunto probatório suficiente para o julgamento
antecipado. Mérito. Categoria do plano do autor que não
tem cobertura para hospital escolhido. Vedação ao
enriquecimento sem causa. Médico que não pertence à rede
credenciada. Honorários médicos indevidos. Reembolso das
despesas deverá observar os parâmetros do contrato.
Sentença mantida. Recurso do autor parcialmente provido.
Recurso da ré Unimed Batatais provido. (Relator(a):
HAMID
BDINE; Comarca:
São
Paulo; Órgão
julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento:
16/02/2017; Data
de
registro:
21/02/2017 - grifei)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
E conforme consignado pelo E. Juiz Substituto em 2o
Grau ALEXANDRE COELHO, no julgamento do Agravo de Instrumento
no 2232522-43.2015.8.26.0000:
“(...) é direito da consumidora demandar em face das
sociedades cooperativas que integram o denominado SISTEMA UNIMED, por
ser evidente a parceria entre elas existente, tanto que os respectivos contratos
oferecidos aos consumidores admitem a utilização dos serviços de uma delas, no
lugar da outra, caso o usuário esteja fora de sua base territorial e se trate de
urgência médico-hospitalar.
Tal direito, aliás, é o principal atrativo para a aquisição
dos produtos oferecidos pelas cooperativas do SISTEMA UNIMED.
Presente a relação de consumo, pouco importa que cada
cooperativa tenha CNPJ próprio ou mesmo distinta personalidade jurídica, pois
aos olhos do consumidor se trata de um grupo de cooperativas que atuam em
conjunto, sem necessidade de celebração de novo contrato quando o consumidor
se utiliza dos serviços de cooperativa diversa daquela com quem contratou,
principal vantagem de contratar com SISTEMA UNIMED.
Esta solidariedade passiva está prevista no Código de
Defesa “do Consumidor, seja em seu artigo 7o, parágrafo único, seja, em seu
artigo 28.
Este entendimento está consolidado na Súmula no.
99: “Não havendo, na área do contrato de plano de saúde, atendimento
especializado que o caso requer, e existindo urgência, há responsabilidade
solidária no atendimento ao conveniado entre as cooperativas de trabalho médico
da mesma operadora, ainda que situadas em bases geográficas distintas”.
Assim, resta configurada a legitimidade passiva da
corré Unimed de São José dos Campos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Cumpre esclarecer, ainda, que os contratos de plano
de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor.
De acordo com a Súmula no 100 desta C. Corte:”O
contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes
da vigência desses diplomas legais”.
Também conforme Súmula no 608 do Superior
Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão.”.
Assim, as controvérsias decorrentes da relação
jurídica estabelecida entre as partes devem ser dirimidas à luz das
disposições contidas no referido diploma legal, dentre as quais, a de que
as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao
consumidor (art. 47).
A autora, gestante, por apresentar quadro de aborto
habitual e exame sugestivo para trombofilia, teve prescrito pelo médico
assistente tratamento diário com a aplicação injetável do medicamento
denominado Clexane 40mg (fls. 46/47) (fls. 12/14).
A ré se recusa a custeá-lo sob o argumento de haver
cláusula expressa contratual excluindo a cobertura de medicamentos de
uso domiciliar, bem como que o fornecimento de tais medicamentos não
está previsto no rol dos procedimentos de cobertura obrigatória
divulgado pela ANS.
Entendo, em regra, que quando há cláusula expressa
no contrato excluindo a cobertura de medicamentos prescritos pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
médico assistente, que podem ser adquiridos em farmácia e não
requererem instrução especial de manuseio, ainda que para beneficiário
portador de doença grave, os planos de saúde não estão obrigados a
custeá-los.
Contudo, a medicação foi prescrita pelo médico em
caráter de urgência, em razão do histórico prévio de abortos e de exame
sugestivo para trombofilia.
Como se verifica dos autos, em razão do delicado
quadro de saúde da autora, o médico optou pelo tratamento com droga
injetável a fim de evitar a morte do feto e/ou da mãe
Por sua vez, o argumento de ausência de previsão no
rol de procedimentos da ANS, também é inaceitável, pois conforme já
sumulado por este E. TJSP (Súmula no 102): “Havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS”.
Ademais, de rigor a “Inoponibilidade da exclusão legal a
que alude o inc. VI do art. 10 da lei no 9.656/98, uma vez que não exista certeza
acerca do uso domiciliar ou ambulatorial do fármaco, visto tratar-se de solução
injetável” (TJSP; Apelação Cível 1018153-23.2017.8.26.0114; Relator (a):
Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2019; Data de
Registro: 26/02/2019)
Assim, é o caso de relativizar o princípio do pacta
sunt servanda, sendo irrelevante, também, se o tratamento está ou não
incluído no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, vez que esse tem
caráter exemplificativo e não taxativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conforme entendimento desta Câmara, não é
razoável que o paciente sofra limitações enquanto ainda em tratamento,
para proteção do direito à vida, previsto no artigo 5o da Constituição
Federal.
Nesse sentido o seguinte julgado deste E. TJSP:
Apelação no 0113976-70.2009.8.26.0001 - PLANO DE
SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER CUSTEIO DO
TRATAMENTO DO CÂNCER QUE ACOMETE O
AUTOR PRESCRIÇÃO MÉDICA DE ZOLADEX LA
NEGATIVA DE COBERTURA, SOB A ALEGAÇÃO
DE SER REMÉDIO QUIMIOTERÁPICO VIA ORAL E
DE USO DOMICILIAR RECUSA INJUSTIFICADA
SE O CONTRATO PREVÊ A COBERTURA DO
TRATAMENTO DE CÂNCER, NÃO FAZ SENTIDO
AFASTAR
A
QUIMIOTERAPIA
COM
DETERMINADO
MEDICAMENTO
PROCEDIMENTOS DE SAÚDE COBERTOS PELOS
PLANOS NÃO PODEM SOFRER LIMITAÇÕES
QUANDO
O
PACIENTE
AINDA
ESTÁ
EM
TRATAMENTO, PARA PROTEÇÃO DO DIREITO À
VIDA GARANTIA CONSTITUCIONAL - ART. 5o DA
CF
-
FORNECIMENTO
DO
MEDICAMENTO
DEVIDO
SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP - Rel. Des. THEODURETO
CAMARGO, 8a Câmara de Direito Privado, j. em
07/12/2011).
No que se refere à pretensão de indenização por
danos morais, entendo-a descabida. Cinge-se a questão ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inadimplemento contratual da ré, em razão de discussão sobre
abrangência de cláusula contratual, não sendo cabível dano moral nessa
hipótese, ressalvadas situações excepcionais.
A autora não deixou de ser atendida, ainda que por
força de ordem judicial, e a situação retratada na inicial não caracterizou
mais que mero aborrecimento, e o mero aborrecimento não é suscetível
de deflagrar indenização por dano moral, conforme jurisprudência do E.
STJ:
“O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano
moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da
vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige”.
(REsp. 606.382/MS. Quarta Turma, Relator Ministro CÉSAR ASFOR
ROCHA , DJ. de 17/05/2004).
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados, para evitar inútil e desnecessária repetição (art.
252 do RITJSP).
Ante o exposto, meu voto nega provimento aos
recursos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator